Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-92.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002245-92.2014.8.11.0007
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: AEDIR RIBEIRO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (id 68997996) com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 54204990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR NÃO VACINAÇÃO DO GADO – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL DA DATA DO JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA O QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de multa por não vacinação do gado, o prazo decadencial para constituição do crédito inicia-se após o julgamento do processo administrativo, nos termos do art. 63, da Lei no 7138/99.
2. Decaiu o direito a constituição do crédito se entre a data do julgamento do processo administrativo e a constituição do crédito decorreu o prazo de cinco anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RAC 0002245-92.2014.8.11.0007, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 54842100), estes foram rejeitados no acórdão de id. 62487958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência do débito executivo ao fundamento que transcorreu o prazo quinquenal entre a data do julgamento administrativo (18/12/2007) e a constituição do débito em 04/04/2014, extinguindo o feito executório.
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 173 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, ao fundamento de que o crédito foi constituído ainda na data de 02/09/2013 e, por isso, não há que se falar em decadência, muito menos da prescrição entre a data da constituição e a interposição do executivo fiscal, sendo aplicada de forma equivocada a legislação federal.
Recurso tempestivo (id. 69502489) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 71572489.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
Na espécie, restou fundamentado no acórdão que se trata de multa administrativa oriunda da não vacinação de bovinos contra a febre aftosa, decorrido de processo administrativo com decisão final ocorrida em 18/12/2007 e com a notificação do executado em 25/02/2008, decorrendo o prazo decadencial em 24/02/2013, como se vê:
“No caso, conforme se denota do processo administrativo, a decisão final ocorreu em 18/12/2007, com a notificação do Apelado em 25/02/2008, conforme cópia do processo juntado nos autos.
Segundo o princípio universal da actio nata, o termo inicial da prescrição coincidirá com a ocorrência da lesão ao direito, que no caso, apresenta-se após a imposição de penalidade ao infrator.
Com efeito, a prescrição da ação de cobrança referente à multa administrativa somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento. Além disso, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo, por analogia, na Súmula 467 do STJ:
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, embora o Recorrente alegue violação ao art. 173, do CTN, por ter sido aplicado de forma equivocada, ao fundamento de que os fatos geradores tenham a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
Logo, o prazo inicial para o prazo decadencial é o término do processo administrativo com a notificação do Apelado, ou seja, 25/02/2008. Por consequência, o prazo final para a constituição definitiva do débito seria em 24/02/2013.
De outro lado, a constituição do crédito tributário ocorreu em 02/09/2013, conforme se depreende da CDA, ocorrendo, portanto, fora do prazo decadencial.” (grifo original)
Assim, embora o Recorrente alegue a violação dos artigos 173 e 174, do Código Tributário Nacional, por aplicação equivocada da legislação, por entender que o fato gerador ocorreu em 2013 e a constituição do crédito se deu ainda em 02/09/2013, é nítido que as razões recursais são incompletas e não atacam precisamente todos os fundamentos, pois não foram impugnados os fatos e prazos estabelecidos no v. acórdão, tampouco apontado como se deu o equívoco ocorrido no julgamento.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a decadência da exigência de constituir o crédito fiscal e a ilegitimidade passiva tributária. 2. Rever o entendimento do Tribuanl de origem, com o objetivo de acolher a pretensão veiculada no Recurso Especial, no sentido de reconhecer a ausência de elementos capazes de embasar a inclusão da sócia no polo passivo da execução sem o alargamento das vias probatórias, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, em virtude do óbice do enunciado sumular n. 7/STJ. 3. No tocante à decadência, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1648405 MG 2017/0009606-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça